Tribunal: TJES
Processo: 0001634-33.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001634-33.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORRAN MOREIRA NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180,
CAPUT
DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho na íntegra a decisão de primeira instância por se mostrar a mesma muito bem lançada. 2. Honorários advocatícios arbitrados por atuação como advogado dativo. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LORRAN MOREIRA NOGUEIRA
, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Alternativamente, requer a aplicação da pena fixada no mínimo legal.

Por fim, sejam fixados honorários advocatícios por atuação como advogado dativo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001634-33.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORRAN MOREIRA NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a Denúncia:

Revela o inquérito policial em anexo que no dia 12 de maio de 2022, por volta das 20h59min, na Av. Teodorico de Assis Ferraço, bairro Doutor Gilson Carone, nesta cidade, o Denunciado adquiriu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, conforme Auto de Apreensão de fl. 42 e boletim de ocorrência de fls. 51/52.

Depreende-se dos autos em epígrafe que no dia dos fatos policiais militares em patrulhamento preventivo pelo endereço supracitado visualizaram a motocicleta Honda Titan 150, cor preta, placa KOQ1566, saindo de uma rua conhecida pela intensa comercialização de entorpecentes e emanaram ordem de parada ao condutor, posteriormente identificado como sendo o ora Denunciado. Ato contínuo, os agentes da lei consultaram a placa do veículo e verificaram a existência de restrição de furto/roubo.

Assim procedendo, estão os Denunciados incursos nas reprimendas do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Do exposto, requer o Ministério Público, seja a presente recebida e autuada, assim como instaurado o devido processo legal, citando-se os denunciados para responder a presente ação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, prosseguindo-se nos seus demais termos, devendo ser ouvidas as testemunhas insertas no rol adiante, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condenar

LORRAN MOREIRA NOGUEIRA nas reprimendas do crime acima capitulado.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de garantido ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Alternativamente, requer a aplicação da pena fixada no mínimo legal.

Por fim, sejam fixados honorários advocatícios por atuação como advogado dativo.

Ao me debruçar sobre os autos, não vejo motivos para modificar a condenação exarada pelo magistrado de primeira instância.

Isso porque, o édito condenatório baseia-se em vasto conjunto probatório.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 12/13v), Auto de Apreensão (fl. 14/14v), BU comunicando o furto da motocicleta (fls. 53/54) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (link fl. 91v).

Quanto aos depoimentos em sede policial, restaram consignados e transcritos nos seguintes termos:

Condutor/ 1ª Testemunha - SD/PMES LORRAN LIMA DOS SANTOS:

QUE: por determinação do COPOM, fomos designados para averiguação de um possível tráfico de drogas no bairro Gilson Carone, porém nada foi encontrado; Que retornando ao patrulhamento normal, avistamos um indivíduo em uma motocicleta saindo de uma rua que é de conhecimento da guarnição possuir atividade de tráfico de drogas; Que sendo assim, realizamos a abordagem à motocicleta Titan 150 de cor preta e placa KOQ 1566 que verificada via COPOM, continha restrição de furto/roubo; Que o condutor da motocicleta foi identificado como Lorran Moreira Nogueira e consultado nada constava em seu desfavor; Que diante dos fatos, Lorran Moreira Nogueira foi conduzido até a sede da 7ª Delegacia Regional em Cachoeiro de Itapemirim, no compartimento de segurança sem uso de algemas, onde foi apresentado sem lesões e/ou sinais de maus tratos à Autoridade Policial de Plantão para as providências de direito, sendo que a motocicleta apreendida foi destinada ao pátio credenciado conforme GRV: 578668 anexa. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

Depoimento do Réu em sede policial, afirmou que:

QUE: não tem advogado presente, nem filhos; Que não sofreu agressões durante a ação dos policiais; Que já foi preso por porte ilegal e disparo de arma de fogo; Que trafegava com sua motocicleta quando foi abordado por policias militares; Que nada de Ilícito trazia em sua pose porém foi informado de que o veículo estava com restrição de furto/roubo; Que não tinha ciencia do fato; Que adquiriu o veiculo através de um gruo de Bazar do Facebook e então passou a negociar com o vendedor através do perfil privado do mesmo; Que o citado perfil não possuía foto e se apresentava com o nome de Daniel e não se recorda se tinha sobrenome; Que combinam o valor de R$ 3.500,00 pagos a vista sendo o local de encontro o Pesto Shangrila, há cerca de três meses, por volta das 18:30 hs; Que o vendedor alegos ser do município de Presidente Kennedy e foi ao local acompanhado de outro individuo em outra moto Titan 150, verde escuro ou preta; Que na ocasião lhe foi entregue a chave do veículo e um hand cop, com o qual o depoente fez a consulta do veículo e não constou restrições; Que não possui habilitação; Que neste ato tem ciencia de que lhe foi arbitrada fiança no valor de R$ 2.000,00 a qual declara não ter condições de recolher nesta oportunidade. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

Já em sede judicial, conforme transcrito na sentença, tem-se que as testemunhas assim se manifestaram:

TESTEMUNHA PM LORRAN LIMA DOS SANTOS
: "me lembro da situação; esse indivíduo ja conheciamos por fotos que passam pra polícia porque era envolvido no tráfico; nós o abordamos e a moto que ele conduzia tinha restrição de furto e roubo;" (GRIFEI)

TESTEMUNHA PM ALEXANDRE DE LIMA SANTOS:
"me lembro da ocorrência; estávamos patrulhando a principal e o réu saiu de uma rua conhecia por tráfico de drogas e por isso ele foi abordado; a moto que ele conduzia tinha restrição de furto e roubo; a consulta foi feita via Copon; o réu alegou ter comprado a moto, não disse que quem comprou:" (GRIFEI)

Pois bem.

É cediço que, nos casos em que o agente é encontrado em posse do objeto ilícito, opera-se a inversão do ônus da prova, devendo o réu demonstrar a licitude do bem apreendido, ou a sua conduta culposa.

Nesta
linha
, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2.
Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1244089 / DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento 21/06/2018, Data de Publicação DJe 29/06/2018)

Nesse sentido, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da
res
, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante estava em poder de uma motocicleta com restrição de furto, não sabendo explicar de quem era o veículo.
2.
A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime e mesmo assim conduzia a motocicleta com restrição de furto, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia.
3.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Primeira Câmara Criminal. Apelação Criminal nº 0002015-66.2022.8.08.0035. Data de Julgamento: 25/01/2024).

No caso dos autos, verifico que o apelante estava na posse de veículo com restrição de furto/roubo, não fazendo quaisquer provas que possam isentá-lo da pena aplicada, assim, não merece acolhimento o pleito de absolvição.

A defesa busca, ainda, a redução da pena imposta.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa, já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se d
ão
pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ademais, ao analisar toda a dosimetria realizada, verifico que o magistrado de primeira instância fixou a pena em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor do Dr. Thiago Canholato Cazotte, OAB/ES 29.542.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar honorários em favor do advogado dativo.